Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PRÓPRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Verificar se há omissão nos embargos de declaração ou qualquer outro vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão agravada comporta impugnação por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) reconhecer se há preclusão da matéria; (iii) determinar se houve omissão quanto à responsabilização pelo adiantamento dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
4. A decisão agravada, proferida nos embargos à execução, admite interposição de agravo de instrumento com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, afastando-se a alegação de inadequação da via eleita.
5. Inexiste preclusão quanto à decisão que atribuiu à parte embargada o adiantamento dos honorários periciais, tendo em vista que a própria embargante, em petição anterior, postulou o rateio de despesa, evidenciando comportamento contraditório.
6. A discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi objeto de análise no acórdão embargado, de modo que a insurgência da parte embargante revela mera irresignação, devendo ser deduzida por meio de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, porém, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A decisão proferida em embargos à execução admite impugnação por agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 2. Não se configura preclusão quando a matéria debatida ainda resta controvertida. 3. O inconformismo da embargante deve ser objeto de recurso próprio.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 95.